Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705023-72.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA VIRGOLINO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar acerca da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo recorrido em suas contrarrazões de ID 57749962, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador